Tribunal: TJES
Processo: 0032248-27.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032248-27.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: JAILSON SCHMID
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032248-27.2014.8.08.0035

APTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APDO: JAILSON SCHMID

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha, eis que irresignado com a sentença de fls. 67/67-v, através da qual o magistrado a quo, com base na sentença proferida na ação reivindicatória nº 0513279-24.2002.8.08.0035, reconhecendo que o executado não tinham a propriedade do imóvel, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade da certidão de dívida ativa que instruiu a presente execução.

Em suas razões de Apelação de fls. fls. 69/76, o Município de Vila Velha sustenta, em apertada síntese, que: 1) o juízo a quo se limitou a transcrever parcialmente comando sentencial proferido no ano de 2008 por juízo distinto, contudo, deixou de declinar quais as razões que justificaram o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade; 2) o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, logo, não depende de prova, na forma do art. 374, IV, NCPC; 3) o reconhecimento da ausência de posse reclama ampla dilação probatória, o que não é admitido em exceção de pré-executividade na forma da Súmula 393, STJ; 4) são contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU, de forma solidária, o proprietário e o possuidor do imóvel, na forma do que preceitua ao art. 34, CTN; 5) para que o Executado se desvincule da responsabilidade de pagamento do IPTU, é imprescindível que afaste cabalmente a condição
de proprietário e de possuidor do imóvel.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se de execução fiscal ajuizada contra JAILSON SCHMID, tendo como base a Certidão de Dívida Ativa-CDA nº 2014/1045, no valor de R$3.669,09 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais e nove centavos).

Em objeção de executividade de fls. 16/25, o executado afirma que em função de sentença transitada em julgado no processo nº 0513279-24.2002.8.08.0035, foi reconhecida a nulidade de negócio realizado pelo executado, sendo declarado como proprietário do imóvel sobre o qual incide o IPTU o Movimento Comunitário de Novo México, nunca tendo a parte sido proprietária ou tomado posse do imóvel.

Ao analisar a demanda o magistrado primevo, com base no quanto decidido na Ação Reivindicatória nº 035.02.013288-8,
reconheceu a inexigibilidade do imposto predial urbano contra o executado, constante da
Certidão de Dívida Ativa – nº 2014/1045
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente observo que o Supremo Tribunal Federal mantém entendimento de ser possível a fundamentação
per relationem
ou por referência, não caracterizando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, desde que a matéria
tratada
tenha relação com a decisão proferida. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2.
É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem
. 3. Agravo interno desprovido.

(ARE 1346046 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022)

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1.
A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos
(cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (RHC 113308, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021)

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF.
6. Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a ser monitorada. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RHC 116166, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 25-06-2014 PUBLIC 27-06-2014)

De acordo com o disposto no Código Tributário Nacional em seu art. 204, a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, contudo, tal presunção pode ser afastada mediante a apresentação de provas que demonstrem algum vício no título. Ilustrando:

REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MERO INADIMPLEMENTO DA EMPRESA QUE NÃO PERMITE A SUA RESPONSABILIZAÇÃO. 1.
A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez com efeito de prova pré-constituída, a teor do previsto no artigo 204 do CTN. Contudo, essa presunção pode ser afastada quando comprovado que o processo fiscal originário padece de algum vício.
2. Apesar de o nome do sócio constar na CDA, verifica-se que o impetrante comprovou que não participou do processo administrativo tributário, no qual só consta o nome da empresa jurídica devedora. 3. A jurisprudência deste e. Tribunal encontra-se no sentido de ser descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação direta das garantias constitucionais. 4. Na esteira do posicionamento do Tribunal da Cidadania, o mero inadimplemento da empresa não é causa suficiente à responsabilização dos sócios. 5. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024090124439, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SÓCIO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EXECUTÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.
II. Na hipótese de não participação do sócio no processo administrativo tributário afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título e, por consequência, a sua legitimidade passiva para figurar na CDA e sofrer atos executórios. III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200007977, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

No presente caso, observa-se que o magistrado tomou como base de sua sentença a fundamentação utilizada
em
sentença anteriormente proferida em 16/09/2008, no bojo da Ação Reivindicatória nº 035.02.013288-8, já transitada em julgado, juntada às fls. 28/42, através da qual foi reconhecida a nulidade do negócio jurídico firmado entre o
pai do apelado, Senhor Italo Schimid

e o Centro Comunitário Novo México, não tendo sido transferida a propriedade do imóvel em nenhum momento ao senhor Jailson Schmid.

Consta ainda da sentença utilizada pelo magistrado
a quo
, informação de que o Sr. Italo Schimid, pai do aqui apelado Sr. Jailson Schimid, tentou passar a propriedade dos imóveis objeto da negociação anulada para seu filho, contudo, diante de averbações determinadas pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Vila Velha, a transação não pode ser realizada.

Ademais, consta da sentença informação apresentada pelo Centro Comunitário de Novo México de que o autor daquela ação nunca teve posse ou propriedade sobre o imóvel, situações necessárias para caracterizar a existência do fato gerador do IPTU na forma do art. 32 do Código Tributário Nacional.

Destaco, ainda, que todo o negócio discutido e anulado na Ação Reivindicatória nº 035.02.013288-8, foi entabulado pelo Sr. Italo Schimid e não por seu filho, devendo ainda ser destacado que a sentença foi proferida no ano de 2008, sendo que os impostos cobrados remontam ao ano de 2013, fatos que afastam a presunção de certeza do título apresentado.

Dessa forma, acertada a posição adotada pelo magistrado primevo
que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em função do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo juiz
a quo
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento),
nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade. Iptu. Antigo negócio realizado pelo pai do executado. Nulidade reconhecida em ação reivindicatória. Posse e propriedade afastad
o
s. RECURSO conhecido e improvido.

1.
O
Supremo Tribunal Federal mantém entendimento de ser possível a fundamentação per relationem ou por referência, não caracterizando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, desde que a matéria utilizada tenha relação com a decisão proferida.

2. De acordo com o disposto no Código Tributário Nacional em seu art. 204, a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, contudo, tal presunção pode ser afastada mediante a apresentação de provas que demonstrem algum vício no título.

3. O
bserva-se que o magistrado tomou como base de sua sentença a fundamentação utilizada em sentença anteriormente proferida em 16/09/2008, no bojo da Ação Reivindicatória nº 035.02.013288-8, já transitada em julgado, juntada às fls. 28/42, através da qual foi reconhecida a nulidade do negócio jurídico firmado entre o pai do apelado, Senhor Italo Schimid e o Centro Comunitário Novo México, não tendo sido transferida a propriedade do imóvel em nenhum momento ao senhor Jailson Schmid.

4.Consta da sentença informação apresentada pelo Centro Comunitário de Novo México de que o autor daquela ação nunca teve posse ou propriedade sobre o imóvel, situações necessárias para caracterizar a existência do fato ge
rador do IPTU na forma do art. 32 do Código Tributário Nacional.

5.Recurso conhecido e improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.